Tribunal: TJPA
Processo: 0029001-05.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029001-05.2001.8.14.0301

APELANTE: NAZARE VIEIRA DE SOUSA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, MARIA DE NAZARE VIEIRA DE SOUZA GOMES, KELLY CRISTINA VIEIRA DE SOUZA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL.
FALECIMENTO DA AUTORA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO. SENTENÇA TERMINATIVA COM RELAÇÃO AO PEDIDO PERSONALÍSSIMO E DE IMPROCEDÊNCIA COM RELAÇÃO AO PLEITO INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FEITO COM HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA R. SENTENÇA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade de votos
, em conhecer e acolher os Embargos de Declaração, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 26 de fevereiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelação Cível (Processo nº
0029001-05.2001.8.14.0301

opostos pelo IGEPREV – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, em face de
NAZARÉ VIEIRA DE SOUSA
, para suprir suposta omissão no Acórdão nº
164.645,
de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a relatoria da Exma. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

A decisão embargada teve a seguinte conclusão (Id. 4403270 - Pág. 1/7):

(...)
Ante o exposto e, na esteira da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DOS RECURSOS E DOU-LHES PROVIMENTO
, reformando in totum a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital/Pa, a fim de julgar procedente a ação ajuizada pela parte autora, determinando o pagamento integral da pensão por morte, de acordo com os proventos que o segurado receberia se vivo fosse, bem como o pagamento das diferenças vencidas, ressalvada a prescrição das prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da presente ação
, nos termos do que estabelece a Súmula 85 do STJ. – grifo nosso

Em suas razões recursais
(Id. 4403271 - Pág. 1/33), o IGEPREV aduz: (i) prequestionamento das matérias e teses jurídicas arguidas; (ii) questão de ordem pública – falecimento da Embargada, alegando necessidade de suspensão da demanda para instauração da incidente de habilitação das sucessoras (herdeiras); (iii) Preliminar de nulidade do
decisum
por julgamento
extra petita
; (iv) omissões do acórdão recorrido ao deferir o pagamento da integralidade da pensão e não se manifestar sobre as parcelas indenizatórias na composição da pensão.

Ao final requer, preliminarmente, o chamamento do processo à ordem, para que seja instaurado o regular incidente de habilitação dos sucessores da parte autora, suspendendo o processo até o deslinde final; bem como a anulação da decisão embargada, por entendê-la
ultra petita
. No mérito, pleiteia a análise das parcelas indenizatórias omissão no V. Aresto guerreado.

A embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela improcedência do recurso (Id. 4403271 - Pág. 36).

Coube-me relatar o feito por redistribuição (Id.
4403272 - Pág. 1
).

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, nos termos dos artigos 931 e 934 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos
declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187)” – grifo nosso

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de adentrar em matéria afeta aos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise consiste em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado quanto
a preliminar de nulidade do decisum ante a ausência de manifestação quanto habilitação incidental das herdeiras, diante do falecimento da autora, entre outras teses.

Inicialmente, constato que assiste razão ao Embargante, visto que, ainda que a preliminar de nulidade do Acórdão por a ausência de regularização de habilitação das herdeiras da autora na qualidade de sucessoras, diante do falecimento desta, somente tenha sido levantado quando da oposição dos Embargos de Declaração, vê-se que se trata de

matéria de ordem pública, revelando-se, portanto,
questão prejudicial que impede a apreciação do recurso de Apelação e que pode ser aferível em qualquer momento processual.

Após breve exame do caderno processual, é possível verificar que ainda em 27.10.2008 as filhas/herdeiras/sucessoras da autora Nazaré Vieira de Souza peticionaram nos autos requerendo habilitação incidental na demanda, diante do falecimento desta (Id.
4403260 - Pág. 1/2), fato este que foi devidamente noticiado ao IGEPREV, para que se manifesta-se a respeito (Id. 4403260 - Pág. 15 e Id. 4403260 - Pág. 18), porém, quedou-se inerte.

Na sequência, o magistrado de origem, deixou de analisar o pedido de habilitação das filhas da autora, Maria de Nazaré Vieira de Souza Gomes e Kely Cristina Vieira de Souza, tendo extinguido a demanda sob o fundamento de prescrição do direito da parte autora. Decisão esta, que foi objeto de Recurso de Apelação em que consta como Apelante a autora, Nazaré Vieira de Souza, já falecida (Id.
4403265 - Pág. 1 e Id. 4403260 - Pág. 11)

Deste modo, nota-se que o Recurso de Apelação foi interposto pela autora que veio a falecer antes de ser proferida a sentença, logo, sem capacidade postulatória para se insurgir contra a decisão recorrida, fazendo-se, necessário, assim, antes da análise do Recurso de Apelação, regularizar este vício, afim de que o espólio da autora falecida, sejam habilitados ao processo na qualidade de herdeiros, nos termos do que determina o art. 76 e
artigos 110 e 313, I, do Código de Processo Civil , todos
do CPC/15, vejamos:

“Art.
76.

Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz
suspenderá o processo e
designará prazo razoável para que seja sanado o vício
.
” – grifo nosso

“Art. 110
.
Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores
, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o.”

“Art. 313.

Suspende-se o processo
:

I -
pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes
, de seu representante legal ou de seu procurador;

(...)

§ 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689.

§ 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses;

II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.”

Sobre o assunto, os Tribunais Superiores são firmes no entendimento de que, diante da morte do autor, deverá o magistrado, suspender o processo a fim de regularizar a capacidade processual, trazendo à demanda os herdeiros do falecido, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL Nº 1939521 - BA (2021/0154952-0) DECISÃO Trata-se de Recurso Especial, interposto pela UNIÃO, contra acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, assim ementado: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. REAJUSTE DE 28,86%. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO, POIS O TÍTULO EXEQUENDO BENEFICIOU O SERVIDOR E O PENSIONISTA DA UNIÃO, DE AUTARQUIA E DE FUNDAÇÃO FEDERAL NO ESTADO DA BAHIA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO, INTERROMPIDA POR PROTESTO JUDICIAL FORMALIZADO POR ENTIDADE SINDICAL, LEGITIMADA À EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO REALIZADA COM BASE NA LEI N. 8.627/93. LITISPENDÊNCIA.
HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. POSSIBILIDADE
. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. MATÉRIA DE DIREITO. ACODO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. PSS SOBRE JUROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DOS §§ 3º E 4º DO ART. 85 DO CPC DE 2015(...) Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, I e II, do RISTJ, conheço parcialmente do Recurso Especial, e, nessa extensão , nego-lhe provimento. Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 e no Enunciado Administrativo 7/STJ ("Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do NCPC"), majoro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado, levando-se em consideração o trabalho adicional imposto ao advogado da parte recorrida, em virtude da interposição deste recurso, respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/2015. I. Brasília, 01 de fevereiro de 2022. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES Relatora

(STJ - REsp: 1939521 BA 2021/0154952-0, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 02/02/2022) – grifo nosso

"ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. ÓBITO DO SUBSTITUÍDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. HABILITAÇÃO DE SUCESSORES. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.

1.
O
acórdão recorrido não destoou da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal segundo a qual, nos termos dos arts. 265, I, e 791, II, do CPC, a morte de uma das partes importa na suspensão do processo, e assim, na ausência de previsão legal impondo prazo para a habilitação dos respectivos sucessores, não há falar em prescrição. Precedentes.

2. O sindicato possui legitimidade ativa para substituir os sucessores dos servidores falecidos, independentemente do óbito ter ocorrido antes do ajuizamento da execução. Precedentes.

3. Recurso especial não provido" (STJ, REsp 1.864.315/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/06/2020) – grifo nosso

Esta Corte Estadual igualmente segue a mesma linha de entendimento, senão vejamos:

NULIDADE. MORTE DO AUTOR DA AÇÃO.
SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPRESCINDIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DO ART. 265, I E § 1º DO CPC/1973. COMUNICAÇÃO AO JUÍZO POSTERIORMENTE, QUANDO JÁ PROFERIDA A SENTENÇA E OPOSTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES PELO APELADO. IRRELEVÂNCIA.
NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS APÓS A DATA DO ÓBITO. EFEITOS EX TUNC. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO PELO ESPÓLIO OU SUCESSORES DO APELADO. NULIDADE DECLARADA. SUSPENSÃO DETERMINADA, ATÉ QUE SEJA EFETIVADA A SUCESSÃO PROCESSUAL PELO ESPÓLIO OU SUCESSORES DO APELADO PERANTE O JUÍZO A QUO
.

(TJ/PA, 2016.02620069-54, 161.808, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-06-30, Publicado em 2016-07-04) – grifo nosso

Os Tribunais Pátrios são uníssonos no mesmo sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. INTERNAÇÃO E CIRURGIA.
FALECIMENTO DA AUTORA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO.
SENTENÇA TERMINATIVA COM RELAÇÃO AO PEDIDO PERSONALÍSSIMO E DE IMPROCEDÊNCIA COM RELAÇÃO AO PLEITO INDENIZATÓRIO.
AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FEITO COM HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA R. SENTENÇA
. 1. Examinados os autos, verifica-se que a autora veio a óbito no dia 23 de março de 2014, exatamente três dias após o deferimento da tutela de urgência pelo D. Juízo de plantão. 2. Muito embora o pedido de que a autora fosse internada na emergência UPA 24 horas seja, de fato, personalíssimo, houve o deferimento da tutela provisória de urgência e o arbitramento de multa de R$ 500,00 por hora em caso de descumprimento. Ora, o direito à percepção dos valores relativos às astreintes, bem como a pretensão indenizatória, por se relacionarem ao direito disponível, são plenamente transmissíveis aos seus herdeiros. 3.
A rigor, com o falecimento da requerente, deve o Juiz declarar a suspensão do feito, nos termos dos artigos 110 e 313, I, do Código de Processo Civil e conceder prazo para a eventual habilitação dos herdeiros. 4.

A supressão desta fase procedimental, com a imediata prolação de sentença de improcedência, com relação ao pedido indenizatório, importou em violação ao devido processo legal, o que demanda a anulação do provimento impugnado
. 5. R. Sentença que se anula.

(TJ-RJ - APL: 00938640220148190001, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 05/02/2019, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL) – grifo nosso

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
PESSOA JURÍDICA DA EXEQUENTE/EMBARGADA EXTINTA NO CURSO DO PROCESSO - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - POSSIBILIDADE
. - Em se tratando de direito patrimonial disponível, a dissolução da pessoa jurídica Exequente não determina a imediata extinção do feito, sem resolução de mérito ( CPC - art. 485, VI
), por se tratar de situação equiparável à morte da pessoa natural, que possibilita a observância do instituto da sucessão processual por analogia ( CPC - arts. 110, 313, §§ 1º e 2º, I, e 687).

(TJ-MG - AC: 10000200287092001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 03/09/2020, Data de Publicação: 09/09/2020) – grifo nosso

Desta forma, mostra-se necessária o acolhimento dos Embargos de Declaração, para reconhecer a necessidade de regularização para interposição do Recurso de Apelação.

Ademais, a título de conhecimento, não se fará, nesta fase processual, necessária a suspensão da demanda habilitação das herdeiras, pois como inicialmente mencionado nesta decisão, as filhas da autora falecida,
Maria de Nazaré Vieira de Souza Gomes e Kely Cristina Vieira de Souza
, espontaneamente peticionaram nos autos requerendo fossem habilitadas nos autos, sendo que naquela ocasião, o IGEPREV, ciente do pedido, em nada se insurgiu.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para reconhecer a ausência de capacidade postulatória da Apelante e, consequentemente, a necessidade de regularização do vício processual para que as herdeiras
Maria de Nazaré Vieira de Souza Gomes e Kely Cristina Vieira de Souza
,
sejam devidamente intimadas para sanar a referida irregularidade.

No que diz respeito ao petitório de Id.
4403272 - Pág. 5/6, defiro a habilitação da Advogada MARIA IZABEL ZEMERO (OAB/PA: 24610), devendo ser devidamente registrada no sistema a fim de receber as intimações e notificações. –

É o voto.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/02/2024